Tribunal: TJSP
Processo: 2064733-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064733-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente BRUNO DA
SILVA SIMPLICIO ROSA e Impetrante ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064733-43.2020.8.26.0000 -Voto no 32454
2
Voto:
Habeas Corpus:
32454
2064733-43.2020.8.26.0000
Comarca:
Santos
Vara:
DEECRIM UR7
Autos:
0000348-34.2020.8.26.0158
Paciente:
Bruno da Silva Simplício Rosa
Impetrante:
Anderson dos Santos Domingues
Vistos.
O
advogado
Anderson
dos
Santos
Domingues impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Bruno
da Silva Simplício Rosa, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente no processo de execução penal no 0000348-34.2020.8.26.0158,
que tramita perante o r. Juízo de Direito do DEECRIM UR7, Comarca de
Santos.
Pleiteia a concessão ao paciente da prisão
domiciliar, considerando o Provimento 2524/2020 do Conselho Superior da
Magistratura e as recomendações do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ para evitar o alastramento da pandemia
de COVID-19 nos presídios.
O
pedido
liminar
foi
indeferido
(fls.129/130).
Dispensadas as informações da digna
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 134/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064733-43.2020.8.26.0000 -Voto no 32454
3
É o relatório.
O
paciente
foi
condenado
ao
cumprimento de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
por incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Em julgamento realizado em 25 de
fevereiro de 2016, a sentença foi mantida por esta Colenda Câmara, por
unanimidade.
O paciente fará jus à progressão ao
regime aberto em 26 de junho de 2020 (fls. 84 - dos autos digitais
originários).
Em 26 de março de 2020, foi indeferido o
pedido de prisão domiciliar do paciente: “O pedido não comporta
deferimento. Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos que
redundaram na edição da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, levando-se em conta a situação pandêmica que vive o país atualmente.
Considerada essa premissa e observando que toda Recomendação é um
conselho, ela deve ser considerada não de forma automática, sem reflexão e
ponderação das circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real
intenção do Órgão do que a criou. Não se trata, portanto, de ordem de soltura
imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise
pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse sentido, o C. Supremo
Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de 18.03.2020, deixou bem claro
como os Magistrados deveriam proceder, ao negar, por maioria, referendo à
medida cautelar que havia sido concedida na ADPF 347/DF, do STF2. Cumpre
esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência de que o momento de
pandemia pelo qual passamos é grave e excepcional em termos de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064733-43.2020.8.26.0000 -Voto no 32454
4
pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária, tanto que vem
adotando diversas posturas urgentes e excepcionais para cumprir seu papel
constitucional. Dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento
redobrada cautela e prudência, para que não nos esqueçamos que há um
arcabouço legal vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões
podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos riscos de
agravamento da situação de pandemia, seja no tocante a saúde do próprio
interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em
isolamento social. No caso dos autos, o requerimento é genérico e não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se
encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do
rigor penitenciário. Ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há nada
a demonstrar situação excepcional na unidade em que o sentenciado se
encontra. Além disso, não se tem notícia, por ora, de que o vírus tenha atingido
qualquer estabelecimento penitenciário, de forma que não é exagero mencionar
que, neste momento, o isolamento em que se encontra o sentenciado torna
mais difícil que seja atingido pelo vírus. Tanto é assim que a SAP tem tomado
medidas preventivas para evitar ou tardar que o vírus chegue às unidades
prisionais, o que se observa com a determinação de restrição de visitação e
adiamento da saída temporária que tinha início previsto 17/03/2020. Dessa
forma, o sentenciado, levando-se em conta o atual quadro epidemiológico em
que se encontra o país, caso entre em contado com o restante da população,
não estará a salvo do vírus. Muito pelo contrário. As chances de contrair a
doença, por ora, são muito maiores caso seja colocado em prisão domiciliar, até
mesmo porque não se pode garantir que, caso o pleito seja deferido,
permanecerá em isolamento, tal qual determinado pelas autoridades. Além
disso, o reeducando é jovem, tem 30 (trinta anos) de idade e não houve sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064733-43.2020.8.26.0000 -Voto no 32454
5
menção de que possui alguma enfermidade ou outro critério que o faria
pertencer ao grupo de risco, de forma que fosse necessária a prisão domiciliar.
Como se sabe, o recolhimento domiciliar somente se justifica em situações em
que é impossível o tratamento de saúde nas dependências da Unidade Prisional,
o que não ocorre no caso dos autos” (fls. 109/111 - dos autos digitais
originários).
Portanto
a
r.
decisão
está
concretamente fundamentada, não havendo falar em contrariedade ao que
dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do
Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/19.
As Recomendações do Supremo Tribunal
Federal e do Conselho Nacional de Justiça relativas à pandemia da COVID-19
não possuem aplicação automática, devendo ser analisada caso a caso sua
pertinência.
In casu, o paciente não trouxe qualquer
documentação que comprovasse fazer parte de algum dos grupos de risco
da doença, tampouco comprovou a incapacidade do estabelecimento
prisional de oferecer tratamento médico adequado, inclusive com remoção
a hospital em caso de contaminação.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.